Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.